Tribunal: CARF
Processo: 15540.000314/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000314/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
UNIMED CABO FRIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE
OS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO STF. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Por tal razão, imperioso concluir pelo cancelamento da multa CFL 34 (deixar
de lançar em títulos próprios de sua contabilidade), quando a razão de sua
aplicação decorrer, exclusivamente, em relação aos valores das faturas de
prestação de serviços emitidas pelas cooperativas de trabalho, fato que não se
enquadra na hipótese de incidência das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000314/2008-38
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000314/2008-38

Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 177/193, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 161/172, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições e os totais recolhidos – CFL 34), conforme
descrito no auto de infração DEBCAD 37.170.178-3, de fls. 03/08, lavrado em 05/08/2008, com
ciência da RECORRENTE em 11/08/2008, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base na Lei n° 8.212, de 24/0711991, art. 32, II, combinado com o art. 283, II, “a” do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, no
valor histórico de R$ 12.548,77.
Dispõe o relatório da infração (fls. 13/14) que a empresa RECORRENTE,
rotineiramente, efetuava pagamentos a outras cooperativas Unimed, devido ao intercâmbio
existente entre as mesmas, e não recolhia a contribuição de 15% incidente sobre a produção dos
cooperados da cooperativa contratada pelo intercâmbio, o que levou à constituição Auto de
Infração no 37.170.177-5 (processo no 15540.000315/2008-82).
De acordo com a autoridade fiscal, para apurar a contribuição de 15%, constatou-
se, no exame da escrituração contábil, que a RECORRENTE não discriminava esta produção do
valor total da fatura emitida pela cooperativa conveniada, deixando, portanto, de lançar em
títulos próprios, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Assim, a multa foi aplicada em seu valor mínimo, conforme previsão do art. 102
da lei 8.212 de 24/07/1991, reajustado para R$ 12.548,77 pela Portaria MPS no 77, de
11/03/2008, por não terem sido verificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 72/84 em 09/09/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de
Janeiro/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 11/08/2008 (fls.1), apresentando a
defesa aos 09/09/2008, de fls.69/81, acompanhada de cópia dos seguintes documentos:
Decisão da 2a Câmara de Julgamento do MPS, com decisão favorável à Unimed
Joinville e a consequente anulação do auto de infração (fls.115/129), Consulta realizada
pela Central Nacional Unimed e resposta fornecida pela Coordenação geral do INSS
com instruções de como as Unimeds deveriam proceder (fls.108/114).
3.2. Alega a defendente
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000314/2008-38

3.2.1. a inconstitucionalidade do inciso IV da lei 8.212/91, em face do art.195, I, "a" da
CRFB, uma vez que o fato gerador previsto na Constituição é o pagamento de
remuneração à pessoa física e não à Cooperativa. Traz à baila jurisprudência em
controle incidental do STF e parecer do Procurador-Geral da República no sentido da
inconstitucionalidade.
3.2.2. não incidência da contribuição nos atos de intercâmbio entre as Unimeds, tese
corroborada pelo INSS em resposta à consulta formulada em 27.06.2000 e respondida
em 21.08.2000 nos seguintes termos:
O art 22, inc IV da lei 8.212/91 estabelece uma contribuição a cargo da empresa
contratante, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalha.
Quando a Unimed Origem emite fatura ou nota fiscal às empresas contratantes,
são discriminados e cobrados, não só os serviços prestados pelos seus próprios
cooperados, mas também aqueles prestados por cooperados de outras
cooperativas. A totalidade dos serviços médicos cobrados constitui a base de
cálculo da contribuição ao INSS a cargo das empresas.
Na hipótese mencionada neste item,, entende a consulente que a Unimed Origem
não está sujeita ao recolhimento da contribuição ao INSS em relação aos
serviços médicos prestados pelos cooperados da Unimed Destino (intercâmbio
entre cooperativas), pois, se assim não o fosse, haveria uma dupla incidência da
mesma contribuição sobre os mesmos serviços.
Resposta do INSS:
Correto. As Unimed Origem emitem fatura ou nota fiscal às empresas
contratantes, não só dos serviços prestados pelos seus próprios cooperados, mas
também daqueles prestados por cooperados de outras cooperativas. A totalidade
dos serviços médicos cobrados constitui a base de cálculo da contribuição ao
INSS a cargo das empresas contratantes.
3.2.3. pede perícia e prazo para apresentação de documentos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro/RJ julgou procedente o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa abaixo (fl. 161/172):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE OS FATOS GERADORES DE OBRIGAÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração ao artigo 32, II, da Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos 225, II
e parágrafos 130 a 170, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, não lançar em títulos próprios da contabilidade os fatos geradores
de obrigações para a Seguridade Social.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000314/2008-38

Diante da Súmula vinculante no.08 do STF, o artigo 45 da lei 8.212/91 foi declarado
inconstitucional. Aplica-se, portanto, o prazo decadencial previsto no art.173, I do CTN.
Irrelevante, por não acarretar alteração do valor da multa, que é fixo.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 25/03/2009,
conforme Intimação de fl. 175, apresentou o recurso voluntário de fls. 177/193 em 22/04/2009.
Em suas razões, defende que o art. 22 da Lei n° 8.212/91 não dispõe sobre o
pagamento da contribuição pelas empresas prestadoras dos serviços médicos (no caso as
cooperativas médicas) e sim pelas empresas contratantes dos serviços de plano de saúde, ou seja,
o referido artigo em momento algum afirma que a contribuição será exigida pela prestação de
serviços pelos médicos cooperados da UNIMED DESTINO aos médicos cooperados da
UNIMED ORIGEM.
Reforça alegando que destinatário desta prestação dos serviços não é a
cooperativa (no caso os médicos cooperados) e sim os usuários dela (as empresas contratantes),
que pagam pelo serviço e em contrapartida são atendidos pelos médicos cooperados.
Desta forma, após afirmar que não está obrigada ao recolhimento da contribuição
lançada no auto de infração de obrigação principal (processo no 15540.000315/2008-82), por
inexistência do fato gerador, também não poderia ser obrigada a discriminá-lo mensalmente em
títulos próprios da contabilidade, razão pela qual se insurgiu contra a multa de obrigação
acessória lavrada.
Assim, requer a extinção do presente crédito tributário.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória CFL 34. Relação com Fatos Apurados
em Lançamento de Obrigação Principal. Reflexos.
Conforme exposto, o presente caso guarda relação com os fatos apurados pela
fiscalização que culminaram com o lançamento do Auto de Infração no 37.170.177-5 (processo
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000314/2008-38

no 15540.000315/2008-82), cujo objeto foi a contribuição de 15% prevista no art. 22, IV, da Lei
no 8.212/91 em decorrência do pagamento de valores correspondentes aos serviços prestados à
RECORRENTE por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Como consequência, a fiscalização constatou, no exame da escrituração contábil,
que a RECORRENTE não discriminava o valor total da fatura emitida pela cooperativa
conveniada, deixando, portanto, de lançar em títulos próprios, de forma discriminada, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
A RECORRENTE defende, em suma, que não estava obrigada ao recolhimento
da contribuição lançada no auto de infração, por inexistência do fato gerador. Assim, também
não poderia ser obrigada a discriminá-la mensalmente em títulos próprios da contabilidade.
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, assiste razão à RECORRENTE.
O processo envolvendo as obrigações principais sobre tais fatos geradores
(processo da obrigação principal no 15540.000315/2008-82, DEBCAD 37.170.177-5) foi
apreciado pela 2a Turma da 3a Câmara da 2 Seção deste CARF em 18/09/2013. Na oportunidade,
a Colenda Turma deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte por entender que “o caso
(...) não se trata de tomar serviço de outra cooperativa de trabalho, hipótese em que restaria
clara a obrigatoriedade do recolhimento, nos moldes do artigo 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, mas
sim de uma operação de intercâmbio entre as cooperativas de saúde, situação na qual o
beneficiário acaba tomando serviço de outra cooperativa da mesma atividade (área da saúde)”.
Ademais, citou a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.o 971, de 13
de novembro de 2009, para concluir que tais situações estão excluídas da incidência de
contribuição previdenciária.
Transcreve-se, abaixo, a ementa do acórdão proferido no mencionado processo no
15540.000315/2008-82:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
COOPERATIVA DE TRABALHO INTERCÂMBIO
As receitas oriundas do intercâmbio eventual não estão sujeitas à incidência da
contribuição previdenciária, conforme especificado no artigo 216, IV, § 4o da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil no 971/2009.
Recurso Voluntário Provido
Ademais, é de rigor esclarecer que o Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu
a inconstitucionalidade do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/1991, conforme decisão proferida
nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166), inclusive com resolução do Senado
no 10, de30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo a ementa do o RE no 595838:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000314/2008-38

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 11/03/2009,
assim como quando o CARF apreciou o processo da obrigação principal no 15540.000315/2008-
82, em 18/09/2013, o STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em
julgado no dia 11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de
30/03/2016.
Desta forma, como o fato retratado neste caso está fora do campo de incidência
tributária, por consequência lógica, inexistente a necessidade de sua discriminação detalhada em
títulos próprios da contabilidade.
Portanto, imperioso concluir pelo cancelamento da presente multa CFL 34 (deixar
de lançar em títulos próprios de sua contabilidade), pois a razão de sua aplicação decorreu,
exclusivamente, em relação aos valores das fatura de prestação de serviços emitidas pelas
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000314/2008-38

cooperativas conveniadas, fato que não se enquadra na hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 233
DF CARF MF
Original